Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709390-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Grato David Embargados: Volmar Batista de Miranda Posto Sudoeste Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Grato David contra decisão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 44742584). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator